Tribunal: STF
Processo: RHC 53731
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (LEI N. 4.729/65, ART. 1, I, II E IV),
FUNDADO EM TRES FATOS PRECISOS, DISTINTOS E INCONTROVERSOS. II.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ANTECIPADO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS, COM
RESPEITO A DOIS DELES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COM ALUSAO AO
REMANESCENTE, EIS QUE NO JUÍZO CÍVEL DECIDIDA FICOU SUA AUSÊNCIA
NEGATIVA DO FATO. III. RECURSO PROVIDO, PARA DEFERIR O PEDIDO DE
HABEAS CORPUS.